Tribunal: TJDFT
Processo: 0750152-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750152-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELENA ZAMPRONHA MORAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença 0709962-09.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por SELENA ZAMPRONHA MORAES em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 199.021,61 (cento e noventa e nove mil vinte e um reais e sessenta e um reais), crédito principal e honorários advocatícios, relativo à cobrança da terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – (GIUrb), oriundo da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDAFIS. Cobrou-se, também, dez por cento de honorários fixados na fase de conhecimento. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do feito, com base no TEMA 1169/STJ; requereu o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Subsidiariamente, sustentou que a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic. Alega ainda que não há valores incontroversos porque alegou inexigibilidade da obrigação. A parte exequente se manifestou em réplica (ID 253507072), afastando as preliminares aventadas pelo executado. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira da Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal- SINDAFIS contra o Distrito Federal sob o no 0705877-53.2020.8.07.0018. A sentença da fase de conhecimento proferida em 29/04/2021, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em sede de apelação, o recurso do Distrito Federal foi julgado prejudicado, enquanto o recurso do SINDAFIS, teve provimento deferido, de forma que o dispositivo restou assim redigido: “condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação. (iv) extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inc. I, do CPC; e (v) inverter o ônus da sucumbência e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados pelo Juízo da liquidação da sentença, tendo como base de cálculo o valor da condenação liquidado, nos termos dos art. 85, § 2o, 3o e 4o, inc. II, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso do Distrito Federal. Sem majoração de honorários advocatícios, em face do provimento do recurso do Autor e a prejudicialidade do recurso do Réu.” Opostos embargos de declaração, os embargos opostos pelo SINDAFIS foram “providos, tão somente para esclarecer que as diferenças salariais deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda CATEGORIA representada pelo Sindicato, Servidores filiados e não filiados à Entidade Sindical.” Os embargos opostos pelo Distrito Federal tiveram provimento negado. Agravo interposto foi conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Agravo interno não conhecido. Agravo regimental teve negado provimento. Recursos especial e extraordinário interpostos e todos os outros recursos apresentados não modificaram as decisões do e. TJDFT, tendo transitado em julgado no STJ em 12/08/2024 e no STF em 25/02/2025. SUSPENSÃO TEMA 1169/STJ Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores substituídos pelo SINDAFIS) quanto seu alcance objetivo (última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão do feito, com fundamento no tema 1169/STJ. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital no 5.226/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDAFIS), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse ponto foi expressamente analisado pelo e. TJDFT quando da apreciação da apelação, tendo constado na ementa do julgado o seguinte trecho: “A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.” A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito a alegação de inconstitucionalidade do julgado e, por conseguinte, afasto a alegação de inexigibilidade da obrigação. Da ausência de anatocismo e constitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ. O Distrito Federal contesta, ainda, a forma de utilização da SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Na hipótese dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, porquanto a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. O requerido não se insurge quanto ao valor base ou aos índices aplicados, insurgindo-se apenas em relação à forma de utilização da taxa Selic, pleiteando uma aplicação diferente da jurisprudência uníssona do e. TJDFT e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, o que foi reconhecido, em linhas acima, como correto por este Juízo. Assim, o reconhecimento do acerto nos cálculos no que diz respeito ao crédito da parte exequente, é medida que se impõe. Dessa forma, homologo o valor trazido pela autora, em relação ao crédito principal no importe de R$ 178.738,34 (cento e setenta e oito mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos). Portanto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada. Os honorários desta fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até julho de 2025: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome SELENA ZAMPRONHA MORAES, CPF 240.013.411-15, no montante de R$ 178.738,34 (cento e setenta e oito mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), relativo ao crédito total do exequente e ressarcimento das custas processuais. Caso seja juntado aos autos contrato de honorário assinado pela parte exequente, antes da expedição dos requisitórios, fica, desde já, deferido o decote dos honorários contratuais. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, portanto, em precatório, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de ANDREA ALVES DE CARVALHO, OAB/DF 55603, CPF 926.410.831-91, no montante de R$ 8.936,91 (oito mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), referente a 50% dos honorários de sucumbência desta fase de cumprimento de sentença, fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. c) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de LAYS MAIA DE CARVALHO, OAB/DF 6730, CPF 022.278.871-25, no montante de R$ 8.936,91 (oito mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos), referente a 50% dos honorários de sucumbência desta fase de cumprimento de sentença, fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses, contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Irresignado, alega o agravante, em suma, que: a) o acórdão exequendo afronta o art. 169, § 1o, da CF e a tese do Tema de Repercussão Geral 864/STF, sendo inexigível nos termos nos termos da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876; b) ocorreu julgamento extra petita, uma vez que a ação coletiva foi proposta como obrigação de fazer, mas o título impôs também pagamento de diferenças pretéritas, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC; c) que a partir de da EC 113/2021, art. 3o, seria aplicado exclusivamente a SELIC até o pagamento, sem cumular com outros índices e sem capitalização (incidência simples sobre o principal corrigido até 8/12/2021), devendo ser afastada a aplicação do art. 22, §1 o, da Res. CNJ 303/2019, diante de sua inconstitucionalidade; d) noticia a ADI 7.435/RS e o RE 1.516.074 – Tema 1.349, requerendo suspensão do feito até julgamento definitivo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isto porque, apesar de formular pedido de concessão de efeito suspensivo, apenas formulou o pedido genericamente, após expor os argumentos para que seja reconhecido o excesso de execução. Deixou o agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata do efeito suspensivo pretendido. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo o ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de não recebimento do seu crédito, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo como para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. De todo modo, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não merece guarida, visto que a decisão agravada se mostra fundamentada quanto à aplicação da SELIC e o excesso de execução. Inclusive, em situação semelhante, este eg. Tribunal de Justiça assim decidiu: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de contradição. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve: (i) contradição no acórdão quanto à análise de prejudicialidade externa; (ii) omissão no acórdão quanto a alegação de inconstitucionalidade do título executivo judicial e de excesso de execução. III. Razões de decidir 3. Segundo os termos do acórdão impugnado, não se encontra demonstrada a alegada prejudicialidade externa, pois a suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial. 4. Ademais, o acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que, com fulcro na Ação Direita de Inconstitucionalidade 7.391/DF, o Tema 864/RG do STF não se aplica ao caso concreto. O título executivo mostra-se constitucional, inexistindo, portanto, violação ao art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. 5. Verificada a inocorrência de coisa julga inconstitucional, inexiste omissão relacionada ao Ação Rescisória 2876, na qual será apreciada a constitucionalidade dos arts. 525, § 15 e 535, § 8o, do Código de Processo Civil, isto é, “o prazo decadencial móvel para o ajuizamento de ação rescisória em função de eventual e futuro precedente do Supremo Tribunal Federal que interfira com a interpretação de lei ou ato normativo que tenha fundamentado a decisão rescindenda”. 6. No tocante à alegação de inconstitucionalidade art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, conforme os termos do acórdão impugnado, tal discussão é objeto de discussão na ADI no 7.435, na qual não há decisão de sobrestamento dos feitos que tratam da matéria em outras instâncias. 7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado. 9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC. IV. Dispositivo 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. _______ Legislação relevante citada: CPC, arts. 535, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 – RG; STF - ADI 7.391/DF. (Acórdão 2019783, 0700055-64.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator